Tribunal: TJSP
Processo: 1002581-25.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Plieto de indenização por danos morais. Ausência da comunicação exigida pelo artigo 43, parágrafo 2o, da Lei n.o 8.078/90. Fato que, por si só, não pode gerar obrigação de indenizar, até porque sequer há prova que o apontamento foi indevido. Descabimento da indenização. Sentença reformada. Recurso de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Plieto de indenização por danos morais. Ausência da comunicação exigida pelo artigo 43, parágrafo 2o, da Lei n.o 8.078/90. Fato que, por si só, não pode gerar obrigação de indenizar, até porque sequer há prova que o apontamento foi indevido. Descabimento da indenização. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor ajustadas as verbas sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001089941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002581-25.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante BOA VISTA
SERVIÇOS S.A., é apelado BORTOLATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-25.2018.8.26.0168 -Voto no
2
Recurso de Apelação n. 1002581-25.2018.8.26.0168.
Comarca: Dracena.
03a Vara Cível.
Processo no. 1002581-25.2018.8.26.0168.
Prolator ( a ): Juíza Aline Sugahara Bertaco.
Apelante ( s ): Boa Vista serviços S/A SPC Sociedade de
Proteção ao Crédito.
Apelados ( s ): Bortolato Empreendimentos Imobiliários
Limitada.
VOTO No 47.410/2019.-
RECURSO APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS AÇÃO DE COBRANÇA.
Plieto de indenização por danos morais. Ausência da
comunicação exigida pelo artigo 43, parágrafo 2o, da Lei n.o
8.078/90. Fato que, por si só, não pode gerar obrigação de
indenizar, até porque sequer há prova que o apontamento foi
indevido. Descabimento da indenização. Sentença reformada.
Recurso de apelação da requerida integralmente provido para
julgar a ação improcedente, melhor ajustadas as verbas
sucumbenciais.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização
por
danos
morais
proposta
por
BORTOLATO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA contra
SBOA VISTA SERVIÇOS S/A
SPC
SOCIEDADE DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, sustentando a primeira nomeada que
teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes do SPC, e
que não recebeu qualquer notificação prévia quanto ao ato.
Postula a condenação do requerido no pagamento de indenização
por danos morais.
A respeitável sentença de folhas
225 usque 229, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a ação e condenou a empresa requerida no pagamento
de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
correção a partir desta sentença e juros de mora a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-25.2018.8.26.0168 -Voto no
3
citação. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e com 10% (dez por cento) do valor da
condenação ao patrono da parte adversa.
Inconformada, recorre a empresa
requerida objetivando a reforma do julgado (folhas 231/252).
Alega, em suma, ser parte ilegítima para responder aos termos da
presente demanda. Aduz que agiu no exercício regular de um
direito e que enviou notificação a recorrida. Afirma que a autora
não faz jus à indenização por danos morais aqui concedida. Junta
julgados sobre o tema. No mais, afirma que os danos morais não
testaram demonstrados, e, por fim, almeja sua redução. Postula a
reforma do julgado.
Recurso
tempestivo
e
bem
processado, preparado (folhas 253/254) e respondido ( folhas
258/262), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.

E isto porque, no caso, não há
qualquer abusividade e nem ofensa aos direitos do consumidor a
inscrição de seu nome no cadastro do SERASA.
Não se verifica no comportamento
da ora recorrente qualquer ilegalidade ou abusividade de molde a
caracterizar a ocorrência de dano moral a empresa demandante,
verificando-se apenas por parte da requerida o exercício regular
de direito.
De mais a mais, a demandante em
nenhum momento comprovou o alegado dano moral, ou seja, não
demonstrou a situação vexatória que ensejasse a pretendida
reparação.
A autora fundamenta seu pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-25.2018.8.26.0168 -Voto no
4
de indenização por danos morais, na ausência de comunicação
prévia do envio de seu nome aos cadastros de inadimplentes,
conforme preceitua o parágrafo 2o, do artigo 43, do Código de
Defesa do Consumidor.
Ocorre que, de modo algum esse
fato isolado poderia autorizar a procedência do pedido inicial.
No mais, a demandante sequer
demonstra que tal inscrição foi indevida, o que justifica ainda mais
a inclusão de seu nome em tais cadastros.
Portanto,
mesmo
que
não
houvesse a devida notificação, não há como tomar aquele fato
isolado ( falta da comunicação da inscrição no cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito ) para dele extrair a consequência
jurídica almejada pela autora, até porque, não consta que a
informação seja inverídica.
A inadimplência da recorrida
gerou a inclusão de seu nome nos cadastros de maus pagadores.
E assim, a respeitável sentença
deve ser reformada para julgar a presente demanda improcedente,
devendo a autora arcar com o pagamento das custas e honorários
advocatícios do patrono da requerida, no importe de R$ 1.000,00
(mil reais).
Ante o exposto, dá-se provimento
integral ao recurso de apelação da requerida para julgar a ação
improcedente, melhor ajustadas as verbas sucumbenciais, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR